Tribunal: TJPA
Processo: 0001630-36.2012.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001630-36.2012.8.14.0057

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ANTONIO JOSE ARANHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.00001630-36.2012.8.14.0057

APELANTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE 23.255

APELADO: ANTONIO JOSÉ ARANHA

ADVOGADA: THAIS DE CARVALHO FONSECA OAB/PA 15.471

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO SUMÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E LIMINAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. CORRETA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. BANCO RÉU SEQUER COMPROVOU COM DOCUMENTOS HÁBEIS A VALIDADE DO SUPOSTO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. CORRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
Caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo, na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista,
II
Ocorre
que em momento algum o banco comprovou a regularidade dos contratos, demonstrando pouca diligência na instrução probatória do feito, eis que apesar de contestar a ação, não juntou cópia do contrato
,
l
ogo, o recorrente não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na inicial
.
III-
Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelante está apto a comprovar a regularidade da transação, o que se nota é que a apelante sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de responsabilidade banco que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação.
IV
– Mostra-se devida a indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente.
V
– Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou ao autor/apelado, não se enquadrando os transtornos por ele suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Também, mostra-se

razoável e condizente a fixação do
quantum
com o dano sofrido (R$ 4.000,00), considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto.
VI
– Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.00001630-36.2012.8.14.0057

APELANTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE 23.255

APELADO: ANTONIO JOSÉ ARANHA

ADVOGADA: THAIS DE CARVALHO FONSECA OAB/PA 15.471

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BV FINANCEIRA S.A.

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em
Ação Sumária de Restituição de Valores c/c Pedido de Indenização Por Danos Materiais e Morais e Liminar, proposta em face de
ANTONIO JOSÉ ARANHA

Informa o autor na inicial (ID 901527-Pág.2/5),
que foram realizados descontos indevidos em seu salário de aposentado a título de um empréstimo em seu nome junto ao Banco Votorantim contrato nº. 231767703, no valor de R$ 768,29, cuja dívida teria sido parcelada em 58 vezes no valor de R$ 25,00 cada parcela, com data inicial em 07/05/2012, e com situação Excluída pela APS com fim do desconto em 09/2012.

Com esses argumentos, requereu a concessão da justiça gratuita; o deferimento da liminar para suspensão dos descontos; a restituição em dobro dos valores descontados e reparação por danos morais na importância de 60 salários mínimos.

Juntou aos autos, além de documentos pessoais extratos fornecidos pelo INSS, onde consta o empréstimo bancário questionado na ação (ID 901527-Pág. 6/15).

A ação foi recebida pelo rito ordinário com deferimento da gratuidade processual requerida na inicial, determinação à citação do réu e reserva da decisão da liminar (ID.901528-Pág.1).

Contestação do BV FINANCEIRA S.A.CFI no ID.901529-Pág.1/23 e ID 901530-Pág.1/13.

O juízo
singular
, ao sentenciar o feito,
(ID 901533-Pág.1/3)
, julgou procedente a presente demanda, proferindo, assim, a seguinte decisão:

“(...)

Assim exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo constante dos autos e para CONDENAR o requerido a pagar em dobro o valor das parcelas descontadas, a título de danos materiais, e a pagar a importância que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, já considerados juros e correção monetária no momento do arbitramento, valor este que deverá ser pago em parcela única ao requerente, acrescido de correção monetária e juros mensais de 1% (um por cento), a contar desta sentença. Ciente o requerido de que tem o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, para efetuar o pagamento do valor devido, sob pena de incorrer em multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 475, j do CPC. Isento de custas e honorários. Isento de custas e honorários. Santa Maria do Pará /PA, 15 de julho de 2013.

(...)

Interposto recurso de apelação,
BV FINANCEIRA S.A. CFI
(ID 901534-Pág.1/11)
alegou de forma sucinta que inexiste qualquer ilegalidade no contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, que fora devidamente formalizado, tendo a parte autora total ciência e arguido com as condições e cláusulas contratuais não havendo qualquer indicativo que houve fraude.

Dessa forma, requer o afastamento da condenação imposta a título de danos materiais, tendo em vista que o Recorrente tão somente cobrou valores que lhe eram devidos, agindo, portanto, no exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em descontos indevidos e consequentemente requer que seja afastada a condenação em dobro, tendo em vista que o Banco, ora Recorrente, não agiu com má-fé ou ilegalmente.

Afirma a impossibilidade de condenação por danos morais, já que não houve falha na prestação de serviços, ou ocorrência de ato ilícito, aptos a ensejar qualquer reparação, porém caso seja outro entendimento, que seja arbitrado quantum indenizatório, com base no princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Por fim, pugna que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões não foram apresentadas, consoante certidão no ID 901535-Pág.12.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.00001630-36.2012.8.14.0057

APELANTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE 23.255

APELADO: ANTONIO JOSÉ ARANHA

ADVOGADA: THAIS DE CARVALHO FONSECA OAB/PA 15.471

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Razões Recursais

Aplicação intertemporal do Código de Processo Civil:

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil de 2015, o qual entrou em vigor em 18/3/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do referido diploma processual
,
contudo, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, bem como na forma do enunciado administrativo n.º 2 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do enunciado administrativo n.º 1 deste E. Tribunal do Justiça do Estado do Pará, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que a decisão atacada foi publicada antes da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil (ID 901533-Pág 12/13).

Passo à transcrição dos referidos enunciados
:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(Enunciado Administrativo n. º 2 do STJ, aprovado pelo Plenário, em sessão do dia 9/3/2016)

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste Código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

(Enunciado Administrativo n. º 1 do TJ/PA, publicado em 28/3/2016)

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou procedente os pedidos do autor.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Compulsando os autos, verifica-se que
o autor juntou aos autos o extrato de consignações fornecido pelo INSS, onde demonstra a existência de consignação impugnada (ID 901527-Pág.9/14).

Por sua vez, o réu afirmou que não houve ato ilícito que pudesse ensejar qualquer pedido indenizatório, sendo que o valor dos empréstimos ora questionados pela autora, foram disponibilizados em seu favor, além do que, os contratos dos empréstimos somados aos documentos que foram apresentados pela parte autora no momento da contratação, são os mesmos juntados à exordial.

Todavia, os documentos apresentados pelo banco recorrente,
se refere as cópias dos documentos de identificação do requerente (ID.901534-Pág.4/5), não constando os contratos de empréstimos consignados ora questionados.

Desse modo, constata-se que não há nos autos a comprovação da relação contratual efetiva. Não se justifica que o banco credor não possua tais documentos, eis que constituem o substrato que autoriza a cobrança do seu crédito. Em conclusão, não tendo o réu se desincumbido de provar plenamente a relação contratual, reconheço a inexistência da relação jurídica em exame e a obrigação dela decorrente
.

Portanto, não há como deixar de reconhecer que os descontos foram decorrentes de fraude.

Assim, mostra-se devida à indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelo autor, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente.

Nesse aspecto, vale ressaltar o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
"

Com efeito, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, e restando comprovada a culpa, decorrente da negligência, do Banco demandado, ora apelante, mostra-se necessária a manutenção da sentença atacada.

Esse é o entendimento jurisprudencial, inclusive desta turma julgadora:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO. REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE
. 1. (...) 2. (...) 3. No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor. 4. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS.
O parágrafo único do art. 42, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. A fixação da indenização por danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. (TJ-MA AC 10352160015447001 – JULG. 20/10/2017)

No que se refere ao dano moral estabelecido em sentença, entendo que uma vez celebrado um contrato de empréstimo consignado, teria o réu que checar devidamente os dados da pessoa que estava formalizando o crédito.

Evidencia-se portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser consequência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua alegada boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, tendo em vista que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, necessária a incidência da regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Indiscutível e notório pois, o prejuízo moral que tal fato ocasionou ao autor/apelado, não se enquadrando os transtornos por ele suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

Desse modo,
seguindo-se todas essas premissas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a
manutenção
do valor compensatório arbitrado na origem, qual seja o de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos, descabendo a minoração pretendida pelo apelante:

A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar dano, como se extrai do art. 944, caput do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.063874-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2016, publicação da súmula em 17/01/2017).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DO BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na integra a sentença vergastada.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 16/11/2022